Tribunal: TJSP
Processo: 1029575-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD sobre imóvel rural em inventário - A base de cálculo do ITCMD na transmissão de bens imóveis rurais, por doação ou sucessão, é o valor venal utilizado para fins de cálculo do ITR - Ordem concedida nesse sentido - Admissibilidade Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel rural, nos termos da Lei Estadual

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD sobre imóvel rural em inventário - A base de cálculo do ITCMD na transmissão de bens imóveis rurais, por doação ou sucessão, é o valor venal utilizado para fins de cálculo do ITR - Ordem concedida nesse sentido - Admissibilidade Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel rural, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 - Pedido da Fazenda, de possibilidade de arbitramento por processo administrativo próprio, termos do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei Estadual n. 10.705/2000 – Inadmissibilidade – Procedimento administrativo que resta superado pela concessão da ordem que reconheceu a impossibilidade de adoção da base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.022/2009 - RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA